Tribunal: TJDFT
Processo: 0745709-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745709-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PEDRO SYLLAS DA SILVA NEVES D E S P A C H O Intime-se o Agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado PEDRO SYLLAS DA SILVA NEVES, tendo em vista o teor da certidão de ID 22587406. Cumprida a diligência, intime-se nos termos do despacho de ID 20637446. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator